Tribunal: TJDFT
Processo: 0743163-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0743163-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A, contra suposto ato omissivo do JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, que não teria se manifestado acerca de petição referente a desbloqueio de bens nos autos do processo de no 0727049-05.2020.8.07.0001. Petição (ID 20095602) do impetrante requerendo a desistência do recurso em razão da Decisão proferida no processo 0727049-05.2020.8.07.0001. É o relatório. Em consulta ao sistema informatizado do Tribunal verifico que, no dia 28/09/2020, foi proferida decisão nos autos do processo 0727049-05.2020.8.07.0001 indeferindo o pleito do impetrante. Nos termos do artigo 89, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete ao relator, nos feitos criminais, homologar desistências e transações. A petição de desistência do recurso é regular e está devidamente firmada por advogado constituído nos autos e com poder específico para desistir (ID 20048396), não havendo, portanto, motivo para indeferir o pedido. Dessa forma, com base no exposto, HOMOLOGO, com fulcro no artigo 89, XIII, do RITJDFT, o pedido de desistência do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2020 13:45:36. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator